Tribunal: TJES
Processo: 5013282-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Locação de Imóvel; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013282-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIAN BATISTA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013282-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIAN BATISTA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPOSTA ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA.

1."Embora a diligência tenha sido realizada em aparente extrapolação dos limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, "em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida." ( AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021). 3. Contexto fático que evidenciou, de maneira suficiente,
a
ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e permitir o ingresso dos policiais em endereço
diverso daquele contido na ordem judicial
.
(STJ - AgRg no HC:
768624 SP 2022/0279376-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013282-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIAN BATISTA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIAN BATISTA DE OLIVEIRA em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0003055.64.2023.8.08.0030.

Em suas razões, sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão em flagrante e da busca e apreensão procedida em endereço diverso do autorizado em decisão judicial.

Extrai-se dos autos que:

no dia 13 de outubro de 2023, por volta das 17h03min, foi cumprido mandado de busca e apreensão, na Rua Mantenópolis, Nº 213, sem saída, BNH, Linhares/ES, e no estabelecimento comercial Lava a Jato Águia, localizado na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, Nº 2175, Shell, Linhares/ES, quando o paciente foi preso em flagrante delito, por manter em depósito, guardar e/ou armazenar drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narram os autos que, durante patrulhamento tático motorizado, Policiais Militares, com auxílio da equipe K-9 e do Serviço de Inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar, se dirigiram até o à RUA MANTENÓPOLIS, Nº 213, BNH, LINHARES/ES, com a finalidade de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em face do paciente, e ocasião em que, ao chegaram ao local, não localizaram o paciente. Ao realizarem buscas na residência, com auxílio do cão farejador foram encontradas 02 (duas) buchas grandes de maconha.

Ato contínuo, os militares prosseguiram ao local de trabalho do denunciado localizado na AVENIDA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Nº 2175, SHELL, LINHARES/ES, no Lava a Jato Águia, momento em que ADRIAN foi cientificado do mandado de busca e apreensão, bem como das buscas realizadas e material entorpecente encontrado em sua residência. No local, foi novamente utilizado o auxílio de cão farejador, oportunidade em que foram encontradas 16 (dezesseis) buchas grandes de maconha; 01 (um) papelote grande de cocaína; 01 (uma) bucha pequena de maconha; 10 (dez) papelotes pequenos de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

O Paciente foi preso em flagrante, em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo Juízo de plantão, por ocasião da Audiência de Custódia, homologado a prisão em flagrante e a convertido em prisão preventiva.

Não há como se acolher a tese apresentada pelo Paciente em razão da própria natureza permanente do crime de tráfico, que autoriza a realização até mesmo de ingresso domiciliar desprovido de mandado judicial a depender das circunstâncias relatadas. Porém, no caso dos autos, a força policial dispunha de mandado judicial para realizar busca e apreensão e o fato de este ser cumprido em endereço diverso do previsto no mandado não o invalida, como já decidido pelo STJ e trazido aos autos pela Procuradoria de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que os policiais civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em procedimento investigatório (Operação Calibres), se depararam com um sobrado com duas escadas externas, sem nenhuma indicação sobre a numeração das casas, razão pela qual a equipe se dividiu e ingressou em ambos os imóveis. 2. Embora a diligência tenha sido realizada em aparente extrapolação dos limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, "em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida." ( AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021). 3. Contexto fático que evidenciou, de maneira suficiente,
a
ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e permitir o ingresso dos policiais em endereço
diverso daquele contido na ordem judicial
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 768624 SP 2022/0279376-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada, mantendo-se a prisão preventiva em desfavor do Paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.